Tribunal: STF
Processo: ARE 806523
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.



    1. Se o réu foi assistido por advogado constituído durante toda a instrução processual e sua defesa deixou de arrolar determinadas testemunhas, conclui-se que foi adotada estratégia que entendeu pela sua desnecessidade. Tal prática, por si só, não autoriza concluir que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    4. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    5. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO – Art. 217-A do CP – Pena: 13 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado. Apelante, de forma livre e consciente, para satisfação de sua lascívia, introduziu o dedo na vagina de uma criança de, apenas, 09 meses de idade, conforme laudo pericial. Sem razão a defesa: Impossível a absolvição: A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito/conjunção carnal bem como pela prova oral colhida em Juízo. Mãe da vítima narrou de forma coerente, detalhada e uníssona a atuação delituosa, tanto em sede policial como em Juízo. Corroborando suas declarações temos o depoimento do Policial Civil. Tais depoimentos narram toda a dinâmica criminosa tendo o apelante como autor do delito de estupro de vulnerável. Depoimento da genitora da vítima reveste-se de extrema relevância, ainda mais quando se coaduna com os outros elementos angariados aos autos. Inegável que o apelante, consciente e voluntariamente, com o intuito de satisfazer sua lascívia, introduziu o seu dedo na vagina da vítima que, à época, contava com apenas 9 meses de idade. Manutenção da sentença. - DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.” (grifos no original)



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.